Tribunal: STF
Processo: HC 243018
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL NA ORIGEM NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.2024, por Juvenal Evaristo Correia Junior, advogado, em benefício de Marcos Keller, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 17.6.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 833.233, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I. Não é possível apreciar o agravo regimental na hipótese de falta de impugnação específica das razões da decisão agravada, por incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    II. A decisão que denegou o habeas corpus fundamentou-se na complexidade das investigações destinadas à apuração de suposta lavagem de capitais relacionada à organização criminosa conhecida como PCC – Primeiro Comando da Capital e na existência de intensa movimentação do procedimento investigativo, de maneira a afastar eventual desídia ou indevida morosidade das autoridades encarregadas da investigação. Todavia, tais pontos não foram expressamente tratados no agravo. 



    Agravo regimental não conhecido”.



    2. Na presente ação, o impetrante alega excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial no qual o paciente é investigado. 



    Afirma que “pesa sobre os ombros do paciente um inquérito policial, no qual foi instaurado em 31 de maio de 2021, estando a mais de 3 nos e 2 meses de sem conclusão do referido inquérito policial, como pode ser visto doc. (em anexo) nos autos, até o presente momento sem conclusão, 



    Sendo que o paciente foi ouvido em 19/01/2022, as fls. 164 dos autos principais e doc. (em anexo), no qual configura patente excesso de prazo, no qual leva a constrangimento ilegal. 



    O paciente tendo em vista o patente constrangimento ilegal, no dia 07 de fevereiro de 2023, protocolou um pedido de trancamento do referido inquérito policial, por excesso de prazo, para sua conclusão, como pode ser visto doc. (em anexo). 



    Indo o feito a conclusão o pedido do paciente foi indeferido, como o argumento de complexidade da investigação (...).



    Ressalta que (...) “a investigação que recai sob o paciente não pode ser ad eterna sob pena de causar sérios prejuízos no aspecto moral e econômico a ele, (diga se de passagem, jê esta!) (sic). 



    A alegada complexidade do feito não pode de per si justificar o andamento de procedimento administrativo inquisitivo perpetuamente! Pois trata-se de ‘argumento circular’! 



    Uma coisa é certa dá os juízes de primeiro grau, voltas e voltas sempre ao mesmo argumento. é que o que se chama de argumento circular, isso é, o inquérito é complexo, o inquérito é de apuração de crime grave, portanto, se está imputando delito de lavagem de dinheiro, ele (paciente) merecer ser investigado eternamente! É evidente que não!



    (...) não obstante a possibilidade de flexibilização dos prazos legais para a conclusão das investigações operacionalizadas em inquérito policial, a manutenção das investigações não se justifica quando passado excessivo tempo de tramitação, sem que as apurações tenham sido concluídas e sem a mínima perspectiva concreta de quando isso ocorra. 



    Deixando o sujeito passivo da persecução penal como eterno suspeito de supostos crimes e, e com medidas cautelares e seu patrimônio bloqueado pelo Estado, em investigação com vigência infinita”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o trancamento do inquérito policial que tramita na 6º Delegacia de Policia de Investigações Sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro da Comarca de São Paulo/SP, sob o controle do Juízo da 1º Vara criminal de Organização Criminosa da Comarca de São Paulo/SP/, por patente excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. 



    Ou que esta corte, determine que no prazo improrrogável de 30 dias conclua o refido inquérito policial, com o adjetivo de assegurar a razoabilidade temporal. 



    Visto que a probabilidade de dano será irreparável, e após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que seja mantida a liminar e procedente a presente ação, para cessar o constrangimento ilegal, como medida de Justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Trata-se, na origem, de “inquérito policial com portaria instaurada em 31 de maio de 2021 para investigação dos delitos de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.



    Consta dos autos que os investigados estariam organizados em estrutura hierarquizada, ligados a facção criminosa denominada ‘PCC’, e possuem o mesmo propósito de branquear valores obtidos com o tráfico de entorpecentes, entre outros delitos, fazendo uso de pessoas interpostas e pessoas jurídicas.



    O paciente foi ouvido na delegacia em 19 de janeiro de 2022”.



    5. A defesa do paciente postulou ao juízo de origem da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo o trancamento do Inquérito Policial n. 1516409-89.2021.8.26.0050, no qual era investigado, por excesso de prazo. Esse pleito foi indeferido em 9.2.2023, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Trata-se de pedido formulado por Marcos Keller, visando o trancamento do presente inquérito policial por excesso de prazo. 



    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (fls.428/430). 



    O pedido não comporta acolhimento. 



    Conforme bem anotado pelo Parquet, ‘no presente caso, nenhuma dessas situações está presente, tendo a d. Autoridade Policial bem descrito as suspeitas existentes e os indícios até então colhidos, sendo necessária a investigação para completa apuração dos fatos e, futuramente, se for o caso, a propositura de ação penal responsável ou o arquivamento, que só se dará pelo exaurimento dos meios disponíveis de investigação e não por seu encerramento prematuro e açodado. Destaque-se, ademais, que as circunstâncias específicas do caso, como a complexidade e a quantidade de investigados, justifica o tempo de tramitação do inquérito’. 



    Aliás, o trancamento do caderno administrativo só tem cabimento quando demonstrada, inequivocadamente, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou evidente ausência de justa causa, o que não ocorre no caso concreto”.



    6. Essa decisão foi mantida em segunda instância com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2028567-07.2023.8.26.0000 pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “(...) observo que não há comprovação nos autos de qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder Judiciário, do i. representante do Parquet ou da autoridade policial que possam configurar excesso de prazo na formação da culpa do paciente. 



    Pelo contrário, verifica-se que o processo tem curso regular, não se verificando nenhum excesso de prazo nas diligências investigatórias a respeito de fatos que, ao que parece, são vastos e possuem complexidade considerando principalmente o número de pessoas e bens possivelmente envolvidos e a natureza das infrações (organização criminosa e lavagem de dinheiro), que exigem, por vezes, técnicas especiais direcionadas à coleta de elementos informativos. 



    Assim, tendo em vista que a conduta supostamente praticada pelo investigado é, em tese, típica e ilícita, bem como que há indícios de autoria, entendo haver justa causa para a continuidade das investigações, sendo, inviável, pois, o trancamento, só admitido quando há manifesta atipicidade, que não se verifica no caso”.



    7. Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que denegou a ordem no Habeas Corpus n. 833.233:



    “(...) No caso concreto, o inquérito policial foi instaurado em 31/05/2021 e o paciente está em liberdade. O andamento juntado pela defesa às fls. 35-46 dá conta da existência de intensa movimentação do procedimento, razão pela qual não se verifica indevida desídia na condução do apuratório e nem a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado. Ademais, sobressai dos autos que há complexidade na investigação, destinada à elucidação de supostos crimes de lavagem de dinheiro da organização criminosa conhecida como ‘PCC’, não se evidenciando a existência de morosidade indevida”.



    8. Pelo demonstrado nestes autos, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do inquérito policial na origem, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, do Ministério Público ou da autoridade policial, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a instauração do inquérito policial na origem, em 31.5.2021, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na origem não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial ou da autoridade policial no seu curso na origem. 



    Foram ressaltadas, nas instâncias antecedentes, a gravidade concreta dos fatos apurados e a “complexidade na investigação, destinada à elucidação de supostos crimes de lavagem de dinheiro da organização criminosa conhecida como ‘PCC’”, estando o paciente, ao que consta destes autos, em liberdade, tendo sido ouvido no curso do inquérito policial em 19.1.2022.



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do inquérito policial na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as suas peculiaridades, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão das investigações. O juízo de origem afirmou, nas informações prestadas para a complementação da instrução do habeas corpus impetrado em segunda instância, ter determinado a “notificação da Autoridade Policial para esclarecimento das diligências faltantes para a conclusão do caderno administrativo”. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia sem a devida comprovação, nem de trancamento do inquérito policial. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. (...) Agravo regimental desprovido” (HC 
n. 175.115-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.9.2022).



    9. Ademais, o que decidido nas instâncias antecedentes 
harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento (...) traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, de minha relatoria, DJe 26.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, de minha relatoria, DJe 24.8.2023).



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    10. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado trancamento do inquérito policial neste momento e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a eventual responsabilidade penal do paciente. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.796-AgR, de minha relatoria, DJe 16.6.2023).



    11. Ademais, para acolher a pretensão do impetrante, seria necessário desconstituir a premissa fática assentada nas instâncias antecedentes e decidir pela eventual inexistência de autoria em relação ao paciente. Para tanto, seria indispensável reexaminar o conjunto 
fático-probatório constantes dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    136. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora